Tribunal: STJ
Processo: 0474754-14.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1057052 - MG(2025/0474754-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIS GUSTAVO ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714500 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:20
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 8372c180-a0b1-4da1-b339-c410b2d775c1

AgRg no HABEAS CORPUS No 1057052 - MG(2025/0474754-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: LUIS GUSTAVO ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
MATÉRIA DE FUNDO NÃO APRECIADA NA
INSTÂNCIA
ORIGINÁRIA.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A matéria debatida no presente
não
habeas corpus
foi objeto de apreciação na instância originária, como
constou na decisão agravada.
2. Inexistindo no ato impugnado deliberação sobre a
matéria de fundo, inviável o conhecimento do pedido,
que não pode ocorrer em desacordo com o sistema de
competências definido pela Constituição Federal.
3. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LUIS GUSTAVO
ALVES contra a decisão que não conheceu do
em face do não
habeas corpus
exame da questão discutida no ato objeto da impetração.
A parte agravante alega que a decisão agravada repetiu o óbice
processual do Tribunal de origem e deixou de enfrentar a ilegalidade indicada,
que seria comprovável por documentos e dispensaria dilação probatória.
Argumenta que há negativa de prestação jurisdicional na origem, pois
o não conhecimento do
se baseou apenas na pendência de
habeas corpus
embargos de declaração, sem análise do mérito da coação ilegal.
Defende que a supressão de instância deve ser superada diante de
ilegalidade patente, permitindo a concessão de ordem de ofício para fazer
cessar a coação.
Documento eletrônico VDA54433865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:06
Código de Controle do Documento: 7fec91a8-18b7-423b-9561-b80d67ab4038

Expõe que a reincidência foi reconhecida sem trânsito em julgado no
processo paradigma, o que torna nulo o agravamento da pena e o regime
fechado, com violação de critérios objetivos da dosimetria.
Assevera que, afastada a reincidência, a causa especial de diminuição
do
§ 4o, da
deve ser aplicada no patamar máximo,
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
com readequação da pena e fixação de regime inicial aberto, além de possível
substituição por restritivas de direitos.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou o
provimento da insurgência para que seja redimensionada a sua reprimenda,
mitigado o regime prisional e substituída a sanção corporal por restritivas de
direitos.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, a impetração do habeas
envolve matéria de fundo não apreciada no ato judicial impugnado, o que
corpus
impede o conhecimento do pedido pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena
de indevida supressão de instância.
A ausência de apreciação da questão pelo órgão colegiado inviabiliza
o conhecimento do
, nos termos da pacífica jurisprudência:
habeas corpus
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PROVA DECLARADA NULA.
NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO. IMPEDIMENTO DO JUÍZO
DE
PRIMEIRO
GRAU
E
DESEMBARGADORES
QUE
ATUARAM ORIGINARIAMENTE NO FEITO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE CONHECIMENTO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O pleito defensivo relativo à declaração de impedimento dos
julgadores não foi analisado pelas instâncias ordinárias, o
que obsta a análise diretamente por este Tribunal Superior,
sendo certo
sob pena de indevida supressão de instância,
que o incidente de impedimento ou suspeição deve ser
requerido junto ao Juízo que conduzirá o processo, mediante
demonstração do justo impedimento, a teor do disposto no
Código de Processo Penal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54433865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:06
Código de Controle do Documento: 7fec91a8-18b7-423b-9561-b80d67ab4038

(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Ribeiro
805.331/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
23/8/2024,
grifei.)
AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM
. MATÉRIAS DEDUZIDAS NO
HABEAS CORPUS
WRIT
QUE NÃO FORAM APRECIADAS PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PETIÇÃO INICIAL
LIMINARMENTE INDEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Não tendo sido abordada, pelo Tribunal de origem, a
nulidade
vergastada
sob
o
ângulo
pretendido
na
impetração, resta inviável seu conhecimento
por
per saltum
esta Corte Superior. Supressão de instância inadmissível.
2. Precedentes de que, até mesmo as nulidades absolutas
devem ser objeto de prévio exame na origem a fim de que
possam inaugurar a instância extraordinária (AgRg no HC n.
Sexta Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
395.493/SP,
.
25/05/2017)
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Otávio de
906.517/SP,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
grifei.)
20/8/2024,
23/8/2024,
Vale acrescentar que, no caso, há recurso pendente de apreciação na
origem, no qual a defesa questionou o reconhecimento da agravante da
reincidência (fl. 10). Tal circunstância configura óbice intransponível ao
conhecimento da matéria por este Tribunal Superior, impondo-se, assim, o
necessário e prévio esgotamento da jurisdição originária, em observância à via
recursal adequada.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TENTATIVA
HABEAS CORPUS
DE HOMICÍDIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. TEMA
N. 1.068 DO STF. DISTINGUISHING. NOVAS TESES
ARGUIDAS
EM
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
JULGAMENTO PENDENTE NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
[...]
3. A alegação de que a situação dos autos é excepcional
(distinguishing) bem como a possibilidade de conceder
prisão domiciliar ao agravante não foram apreciadas pelo
Tribunal a quo, pois pendentes embargos de declaração na
origem sobre as teses.
Impossibilidade de apreciação, nesta oportunidade, sob
pena de indevida supressão de instância.
Documento eletrônico VDA54433865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:06
Código de Controle do Documento: 7fec91a8-18b7-423b-9561-b80d67ab4038

4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio Saldanha
1.022.771/RN,
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
17/9/2025,
grifei.)
22/9/2025,

AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE
DINHEIRO. NULIDADE DAS PROVAS. QUEBRA DE CADEIA
DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
LIBERDADE
PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A interposição do recurso cabível contra o ato impugnado e a
contemporânea impetração de
para igual
habeas corpus
pretensão somente permitirá o exame do
se for este
writ
destinado à tutela direta da liberdade de locomoção ou se
traduzir pedido diverso em relação ao que é objeto do recurso
próprio e que reflita mediatamente na liberdade do paciente. Nas
demais hipóteses, o
não deve ser admitido e o
habeas corpus
exame das questões idênticas deve ser reservado ao recurso
previsto para a hipótese, ainda que a matéria discutida resvale,
por via transversa, na liberdade individual (HC n. 482.549/SP,
relator Ministro Rogerio Schietti, Terceira Seção, DJe de
.
3/4/2020)
2. A tutela constitucional e legal da liberdade humana
justifica algum temperamento aos rigores formais inerentes
aos recursos em geral, mas não dispensa a racionalidade
no uso dos instrumentos postos à disposição do acusado
ao longo da persecução penal, dada a necessidade de
também preservar a funcionalidade do sistema de justiça
criminal.
3. No caso concreto, houve a interposição concomitante do
com o recurso próprio de apelação, ainda
habeas corpus
pendente de julgamento pelo Tribunal a quo, tratando-se de
processo de origem com múltiplos réus referente a fatos
graves e complexos (tráfico internacional de expressiva
quantidade de drogas, pela via marítima, além de lavagem
de vultosos valores).
4. Uma vez que as questões atinentes à nulidade das
provas, por quebra de cadeia de custódia, que refletem
indiretamente na liberdade de locomoção do paciente, estão
pendentes de exame em cognição exauriente pelo Tribunal
a quo na via própria (recurso de apelação), o writ não pode
ser conhecido, sem prejuízo de que a matéria seja
novamente trazida ao Superior Tribunal depois de julgada a
apelação.
Documento eletrônico VDA54433865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:06
Código de Controle do Documento: 7fec91a8-18b7-423b-9561-b80d67ab4038

5. A tese de excesso de prazo da prisão cautelar foi articulada
em descabida inovação recursal, circunstância que evidencia a
impossibilidade de sua apreciação neste regimental.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti
979.605/SP,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
10/9/2025,
15/9/2025,
grifei.)

AGRAVO REGIMENTAL EM
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE
ENTORPECENTES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. REGIME INICIAL. APELAÇÃO PENDENTE.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
5. "Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal,
havendo recurso de apelação pendente de julgamento na
Corte de origem, é inviável, em
, a análise da
habeas corpus
dosimetria e do regime prisional estabelecidos na sentença,
sob pena de indevida supressão de instância. Ademais, o
momento mais oportuno para discutir-se a dosimetria da
pena é no apelo criminal, quando se devolve a matéria ao
Judiciário". (
relator Ministro Antonio
HC n. 544065/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
3/3/2020,
)
12/3/2020.
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Reynaldo Soares
980.497/MS,
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
grifei.)
19/3/2025,
Além do mais, destaca-se que o reexame fático-probatório dos
elementos constantes dos autos é providência inadmissível nesta via estreita.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54433865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:06
Código de Controle do Documento: 7fec91a8-18b7-423b-9561-b80d67ab4038

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.057.052 / MG
Número Registro: 2025/0474754-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000254368541000 50026586220258130400
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS
ADVOGADO
: ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: LUIS GUSTAVO ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : LUIS GUSTAVO ALVES (PRESO)
ADVOGADO : ANDRE MARTINO DOLABELA CHAGAS - MG197707
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54685730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:06
Código de Controle do Documento: 72663d8f-95b8-4949-8580-9a47a4e30888

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:06
Código de Controle do Documento: 72663d8f-95b8-4949-8580-9a47a4e30888